Tribunal: TJDFT
Processo: 0731672-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE PENA. LIMITE MÁXIMO DE 30 ANOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. NOVA UNIFICAÇÃO. ART. 75, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará de soltura, sob o argumento de que o recorrente não cumpriu o limite máximo de 30 anos de pena privativa de liberdade após a última unificação, em razão da prática de novas infrações durante a execução penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de mais de 30 anos de pena privativa de liberdade autoriza a expedição de alvará de soltura, mesmo diante de condenação superveniente por fato posterior ao início da execução penal.
III. Razões de decidir:
4. As razões do recurso defensivo buscam demonstrar o cumprimento máximo do limite de 30 (trinta) anos de pena, aplicável ao caso, diante do tempo dos crimes, enfrentando, ainda que parcialmente, os fundamentos da decisão recorrida, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. O art. 75, § 2o, do Código Penal determina que, na hipótese de condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á novo somatório para atender ao limite máximo de encarceramento, desprezando-se, para essa finalidade, o período de pena já cumprido.
6. A nova condenação redefine o ponto de partida para o cálculo do tempo máximo de cumprimento da pena (30 ou 40 anos), impedindo, enquanto não alcançado o limite máximo, a extinção da punibilidade.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.